Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-57.2019.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-57.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0003-40 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCELO SCALEZ - CPF: 474.234.631-91 (APELANTE), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ - CPF: 654.982.241-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. JURISPRUDENCIA STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

2. A ação promovida em cobrança de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial, não se submete ao juízo concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, inviabilizando que o cumprimento da obrigação e os atos constitutivos necessários a esse fim sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial.

3. Nasce a controvérsia a definir e saber se o crédito decorrente das notas fiscais em conhecimento sob processamento de ação monitória, submete-se ou não aos efeitos da recuperação judicial em curso, nos termos que propõe o tese firmada de tema repetitivo 1051 do STJ: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existências do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

4. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001333-57.2019.8.11.0022 interposto por SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, MARCELO SCALEZ e ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ contra sentença proferida na “Ação Monitória” em que figura como autor IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A, perante a Vara Única da comarca de Pedra Preta - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 112804492, exarou:

“Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para constituir o débito em título executivo judicial no valor de R$ 397.690,20 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, ambos até satisfação.

Julgo o processo extinto com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Irresignados, os requeridos em sua apelação (ID nº 112804494) apresentaram tese de que os créditos cobrados em ação monitória são concursais, pois apesar de terem havidos na data de 15.04.2017 a 20.04.2017, o negócio jurídico - contrato de cessão de marcar, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor, foi entabulado na data de 22 de junho de 2011, assinado assim em data muito anterior à distribuição da Recuperação Judicial, situação suficiente para caracterizar a concursalidade do crédito, e a sua submissão ao pagamento pelo Plano de Recuperação Judicial.

Alegou que o autor da ação monitória, nos autos da Recuperação Judicial, já tinha habilitado o mesmo crédito da atual demanda, apresentando o mesmo contrato e documentos, assim o crédito por estar submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, não podem ser objetos de cobrança, vez que todos os créditos existentes são da data anterior ao pedido de recuperação judicial, após a homologação do plano, assim devem os mesmo serem novados.

Que os créditos apontados pelo Apelado, conforme já demostrado, são concursais e caso não seja concedida a extinção da presente monitória, toda sua fonte produtora poderá ser comprometida e tendo como consequência o comprometimento do plano de recuperação judicial.

Argumentou que há Cláusula no Plano de Recuperação Judicial expressa no sentido de prever a supressão de garantias, autorizado pela lei de regência.

Requer a reforma da sentença a fim de extinguir a ação monitória, com condenação dos autores ao pagamento de honorários e custas processuais.

Contrarrazões do recorrido sob o ID. nº 112803000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO MONITÓRIA” proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A, doravante denominado recorrido, tendo a empresa em recuperação judicial SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, MARCELO SCALEZ e ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ doravante denominados recorrentes, se insurgido contra sentença da Vara Única da comarca de Pedra Preta - MT.

Na causa de pedir e pedir da ação monitória o autor IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A alegou ser credor dos requeridos do valor de R$ 232.483,00 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), referente ao não pagamento dos produtos vendidos pela requerente e recebidos pela requerida.

Afirmou em ação que os produtos foram fornecidos pela Requerente após a distribuição da Ação de Recuperação Judicial nº 1002327-16.2017.8.11.0003, que ocorreu em 13.04.2017, por tais razões, requer a citação judicial para os requeridos efetuarem o pagamento do débito de R$ 397.690,20 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos), devidamente corrigidos, julgando procedente o pedido inicial para constituir o débito em título executivo judicial.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 112804492, assim exarou:

“Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para constituir o débito em título executivo judicial no valor de R$ 397.690,20 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, ambos até satisfação.

Julgo o processo extinto com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Irresignados, os requeridos em sua apelação (ID nº 112804494) apresentaram tese de que os créditos cobrados em ação monitória são concursais, pois apesar de terem havidos na data de 15.04.2017 a 20.04.2017, o negócio jurídico - contrato de cessão de marcar, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor, foi entabulado na data de 22 de junho de 2011, assinado assim em data muito anterior à distribuição da Recuperação Judicial, situação suficiente para caracterizar a concursalidade do crédito, e a sua submissão ao pagamento pelo Plano de Recuperação Judicial.

Alegou que o autor da ação monitória, nos autos da Recuperação Judicial, já tinha habilitado o mesmo crédito da atual demanda, apresentando o mesmo contrato e documentos, assim o crédito por estar submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, não podem ser objetos de cobrança, vez que todos os créditos existentes são da data anterior ao pedido de recuperação judicial, após a homologação do plano, assim devem os mesmo serem novados.

Que os créditos apontados pelo Apelado, conforme já demostrado, são concursais e caso não seja concedida a extinção da presente monitória, toda sua fonte produtora poderá ser comprometida e tendo como consequência o comprometimento do plano de recuperação judicial.

Argumentou que há Cláusula no Plano de Recuperação Judicial expressa no sentido de prever a supressão de garantias, autorizado pela lei de regência.

Requer a reforma da sentença a fim de extinguir a ação monitória, com condenação dos autores ao pagamento de honorários e custas processuais.

Pois bem, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

Incontroverso nos autos da relação jurídica negocial entre as partes.

A ação promovida em cobrança de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial, não se submete ao juízo concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, inviabilizando que o cumprimento da obrigação e os atos constitutivos necessários a esse fim sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial.

No caso, verifica-se que nasce a controvérsia a definir e saber se o crédito decorrente das notas fiscais em conhecimento sob processamento de ação monitória, submete-se ou não aos efeitos da recuperação judicial em curso, nos termos que propõe o tese firmada de tema repetitivo 1051 do STJ: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existências do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

A alegação dos recorrentes que o crédito é deve ser considerado concursal e ser submetido aos termos do plano de recuperação judicial, aduzindo que o crédito foi constituído em momento anterior ao plano de recuperação judicial, dessa forma requerer a reforma da sentença combatida a extinguir a ação, não vejo com bons olhos tais alegações, pois infundadas e não podem prosperar, em vista da clara manifestação por provas dos autos que as notas fiscais, advindas da compra e venda de produtos, notadamente possuem datas de emissão e recebimento das mercadorias pela recorrente, posteriores ao pedido de recuperação judicial de nº 1002327-16.2017.8.11.003 (protocolo 13/04/2017).

Assim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato posterior à data do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento seguir em trâmite em juízo distinto ao do juízo de recuperação judicial, nestes termos colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PRECLUSA, PROMOVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DAS AGRAVANTES PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051.

INAPLICABILIDADE. DECISÃOMANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

1. É improcedente a arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das agravantes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC, pois as recorrentes são co-responsáveis da dívida, pela qual foral pessoalmente condenadas, a título de honorários sucumbenciais.

1.1. A nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento, tornando-as responsáveis pessoalmente pelos honorários advocatícios fixados no processo originário.

2. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.

2.1. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051.

3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (e-STJ, fls. 227/228). (REsp 1961191 – DF (2021/0299975-4), Rel. Min. Moura Ribeiro, p: 10/02/2022)

Neste ponto a decisão sentencial atendeu aos ditames expressos contidos no artigo 49, caput da Lei nº 11.101/2005 e é irretocável, ao apontar pelas datas de recebimento das mercadorias contido nas notas fiscais que a dívida restou contraída posterior ao pedido de recuperação judicial.

Oportuno esclarecer que o artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/2005 dispõe que depois de contabilizado o prazo de 180 dias suspensão das ações e execuções contra o devedor que tem deferida sua recuperação judicial, os credores podem promover o andamento de suas ações independente de pronunciamento judicial.

Nos termos do §8º do art. 6º da Lei em análise, a distribuição do pedido de recuperação judicial e falência torna o juízo prevento apenas para outras ações dessa mesa espécie, não havendo que se cogitar em competência universal do juízo concursal, novamente quanto às demandas que envolvem crédito posterior ao pedido recuperacional.

De outro ponto, confirmado a constituição do título executivo pelo rito da monitória, e iniciado a fase de cumprimento de sentença, a apelante terá oportunidade de vindicar a aplicação do entendimento do STJ a questão, de que nas execuções individuais que não se submetem ao juízo concursal, não podem ser adotadas medidas constritivas que comprometam o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Em contra argumento a alegação recursal a jurisprudência do STJ a respeito do caso visa apenas proteger a empresa em recuperação judicial de constrições que afetem o plano de recuperação, não servindo de moratória eterna, contínua, das obrigações da empresa ou para obstar a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, principalmente quando relativas a dívidas contraídas depois do pedido de recuperação judicial.

Destarte não há substrato jurídico que justifique a competência ao juízo concursal o julgamento da presente ação monitória, pois consubstanciado que o fato gerador e constituição da dívida, são posteriores ao pedido de recuperação judicial pela recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022